Tribunal: TJES
Processo: 5000076-32.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-32.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FLORENCIO CATELAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA AVENÇA. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN, que homologou acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pactuada, extinguindo imediatamente o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem a prévia suspensão até o cumprimento integral do acordo, está em conformidade com o disposto no art. 922 do CPC; (ii) verificar se a recusa judicial à suspensão, baseada na duração do prazo ajustado, viola a autonomia da vontade das partes e o princípio do pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina a suspensão do processo de execução nos casos de acordo entre as partes, pelo prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, sendo inadequada sua extinção antes do decurso desse período.

A jurisprudência consolidada reconhece que a homologação de acordo requer a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, permitindo o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, o que assegura segurança jurídica e efetividade ao título executivo.

A duração do prazo de cumprimento, ainda que extensa, não constitui fundamento idôneo para afastar a suspensão prevista em lei, sobretudo quando decorre de livre convenção entre partes capazes, assistidas por advogados, e ausente qualquer ilegalidade.

A extinção precoce do processo priva o exequente do título executivo judicial, contrariando os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva, ao impor-lhe o ônus de ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento.

O princípio do pacta sunt servanda impõe o respeito às cláusulas contratualmente estipuladas, inexistindo motivo legítimo para interferência judicial quando não há violação à ordem pública ou direitos indisponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado nos autos de ação monitória impõe a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme dispõe o art. 922 do CPC.

A duração do prazo pactuado entre as partes não justifica, por si só, a extinção do processo, salvo se demonstrada ilegalidade ou lesão a direitos indisponíveis.

A extinção do processo antes do decurso do prazo acordado viola os princípios da boa-fé, da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5004842-71.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2025, 3ª Câmara Cível;
TJES, Apelação Cível nº 5006699-70.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.10.2024, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem, BANCO DO BRASIL SA ajuizou esta “
ação monitória”
em face de HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN
,
objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de dívida decorrente de
Cédula de Crédito Bancário

(nº 320.805.541), celebrada entre as partes.

Durante o curso do processo, as partes apresentaram acordo (ID nº 12184723), requerendo, ao final, a homologação e a consequente suspensão do feito até a quitação integral do acordo.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, homologou o acordo e extinguiu o processo, indeferindo o pedido da suspensão pretendida, o que originou a interposição do presente recurso de apelação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a extinção do processo, em vez de sua suspensão, harmoniza-se com a legislação processual e a vontade das partes, expressa no acordo homologado.

O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo consenso entre as partes, o juiz deverá suspender o curso da execução pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Assim, ao homologar o acordo e extinguir o processo imediatamente, sem conceder a suspensão solicitada pelas partes, o juízo de origem contrariou expressamente esse dispositivo legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de acordo nos autos, a extinção do processo somente pode ocorrer após o efetivo cumprimento do pactuado, sendo imprescindível a suspensão do feito durante o prazo estabelecido para pagamento.

Nesse mesmo sentido, esta eg. Câmara Cível já se manifestou:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA SUSPENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CLÁUSULAS PACTUADAS EM ACORDO. PACTA SUNT SERVANDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em face do devedor, homologou acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu algumas cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução do mérito, negando o pedido de suspensão até o cumprimento integral do acordo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem a prévia suspensão até o cumprimento do acordo, é compatível com o disposto no art. 922 do CPC; (ii) verificar a legalidade do indeferimento de cláusulas contratuais homologadas sem fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC impõe a suspensão da execução nos casos de homologação de acordo entre as partes, até o cumprimento da obrigação ou eventual inadimplemento, sendo inadequada a extinção processual antes do decurso do prazo estabelecido. 4. A extinção do processo, sem que se observe a possibilidade de prosseguimento em caso de descumprimento do acordo, contraria o princípio da segurança jurídica e a interpretação pacificada nos tribunais sobre a matéria. 5. O princípio da autonomia da vontade (pacta sunt servanda) assegura a validade de cláusulas contratuais acordadas livremente pelas partes, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A homologação de acordo nos autos de ação monitória exige a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações assumidas, conforme o art. 922 do CPC. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 5004842-71.2021.8.08.0011, Relator: Des(a). DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/03/2025, Orgão Julgador: 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PRAZO PARA PAGAMENTO DETALHADO – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA PELO ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE COM A SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O banco exequente informou a realização de acordo com o executado, com detalhamento do prazo e respectivas condições de pagamento, pugnando pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral da avença. 2. Nesse contexto, de acordo com a regra expressa constante do artigo 922, do Código de Processo Civil, a execução deveria ter sido suspensa e não extinta, visto que caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado, é possível a retomada do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 5006699-70.2023.8.08.0048, Relator: Des(a). FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 31/10/2024, Orgão Julgador: 3ª Câmara Cível).

A despeito da decisão recorrida argumentar que a suspensão do processo por mais de uma década violaria princípios basilares do processo, o Código de Processo Civil não estabelece limite temporal para a suspensão em casos de acordo homologado. O que se exige é que a medida seja justificada pelos termos do ajuste e não afronte a ordem pública.

O prazo de 10 anos, ainda que longo, decorre de negociação livre entre partes capazes e assistidas por advogados. A intervenção judicial para restringir essa autonomia só seria legítima se houvesse ilegalidade ou lesão a direitos indisponíveis, o que não se verifica.

Ademais, a extinção do processo priva o exequente do benefício do título executivo judicial, obrigando-o a iniciar nova ação em caso de descumprimento, onerando o jurisdicionado e o sistema judiciário.

A alegação de que a suspensão prolongada contraria a celeridade processual merece ressalva, já que o processo cumpriu sua função ao viabilizar o acordo, e sua suspensão preserva a finalidade conciliatória sem prejuízo à economia processual. A demora é inerente à natureza do parcelamento, não configurando procrastinação indevida.

Assim, à luz da autonomia da vontade das partes, da boa-fé objetiva e do princípio do
pacta sunt
servanda, as cláusulas do acordo devem ser integralmente acolhidas, especialmente diante da ausência de irregularidades.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e homologar o acordo em sua totalidade, determinando a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação assumida pela parte ré, nos termos do artigo 922 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.